Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716992-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEREZINHA ALICE MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: CLAITON DE SOUZA LINHARES, CLEBER DE SOUZA LINHARES AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAMIÃO FERREIRA LINHARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Therezinha Alice Martins em face da r. decisão (ID 25974489) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio movida em desfavor do Espólio de Damião Ferreira Linhares e outros, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, para determinar aos sucessores do falecido que garantam à Agravante o recebimento de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel sito na QNL 28, Conjunto D, Casa 25, em Taguatinga/DF. O d. Juízo de origem consignou ainda inexistir interesse processual em relação ao pleito de extinção do condomínio e alienação judicial do imóvel e, por fim, determinou que a Autora promova a emenda da inicial para manter no polo passivo os sucessores do proprietário do referido bem objeto do processo. Alega a Agravante, em resumo, que, ao contrário do decidido, é possível a partilha dos direitos econômicos do bem e, assim, a alienação judicial do imóvel, razão pela qual estaria caracterizada adoção de premissa equivocada. Aduz a desnecessidade de inclusão dos sucessores no polo passivo da demanda, eis que o espólio pode ser representado por administrador provisório. Requer antecipação da tutela recursal para que seja recebida a inicial quanto à extinção do condomínio, bem como para manter o espólio no polo passivo, devendo os herdeiros ser intimados para indicar quem irá figurar como administrador judicial. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme se extrai das razões recursais, a Agravante impugna a determinação de emenda à inicial e o tópico da decisão que reconheceu a falta de interesse processual. Entretanto, contra a determinação de emenda à exordial não cabe recurso, pois, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho. Nesse sentido, os seguintes arestos da Eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido.” (Acórdão 1211660, 07138140820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, decisões que versem sobre condições da ação não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não estarem inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO REJEITA PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO INADMISSÍVEL. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICAS DAS HIPÓTESES LEGAIS ELENCADAS ART. 1.015 DO NCPC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por opção política do legislador, as decisões interlocutórias que resolvem questões não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. 2. Buscando o(a) recorrente impugnar decisão interlocutória que rejeitou questões preliminares suscitadas em contestação, arguindo sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e falta de interesse de agir dos autores, e não estando estas matérias inseridas no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015), correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do NCPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. (...)” (Acórdão 984813, 20160020327592AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 167-187) Destaco considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se o eventual indeferimento da inicial e a matéria atinente ao interesse processual podem ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator